Tribunal: TJDFT
Processo: 0005417-07.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005417-07.2015.8.07.0011 RECORRENTE: VANIA MARIA DE SOUSA RECORRIDO: ROSA MARIA CARNEIRO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. PERMUTA. ANIMUS DOMINI. INEXISTÊNCIA. 1. São condições para a aquisição de imóvel por usucapião extraordinária o animus domini daquele que exerce a posse sobre o bem usucapiendo e a ausência de interrupção ou oposição. 2. O exercício da posse como se dono fosse é afastada quando o possuidor está autorizado por meio de negócio jurídico ou outro ato de consentimento a ocupar o imóvel. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 1.238 do Código Civil, sustentando que o fato de haver celebrado de negócio jurídico anterior, envolvendo o bem objeto da presente demanda, por si só, não é capaz de afastar o animus domini com que pautou sua conduta e, ainda, que o exercício do direito de ação em face de terceiro não tem o condão de interromper a prescrição aquisitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.238 do Código Civil, porquanto a conclusão do acórdão foi a de que “No caso concreto, portanto, não está comprovado o animus domini, uma vez que ocupação do imóvel pela autora se deve a ato de aquisição de propriedade por negócio jurídico realizado por ela e seu ex-companheiro. Não restou claro, por ausência de comprovação, a condição da autora como co-proprietária ou se por ato de tolerância de terceiro (seu ex-companheiro). Todavia, seja por um motivo ou por outro, resta descaracterizada a usucapião” (ID 15097498 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029